Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-61.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000628-61.2015.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PAOLO ROSSI - CPF: 042.506.129-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSO SANTO ROSSI - CPF: 060.128.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDO ROSSI - CPF: 032.090.549-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ANGELICA ROSSI - CPF: 029.539.909-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo Interno no 0000628-61.2015.8.11.0040 – ID no 6971175

AGRAVANTE
: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

AGRAVADO
: W S EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁRICA DO RELATOR –
ARTIGO 557 DO CPC/73, ATUAL ARTIGO 932 DO CPC/15 E SÚMULA 568/STJ
–
LEIS No 9.756/98 e 13.105/2015
- FINALIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL E AGILIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS –

MÉRITO
- APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Com advento das Leis no. 9.756/98 e 13.105/2015, o legislador ampliou os poderes do relator de forma a permitir, com maior frequência, as decisões monocráticas, dispensando, em prol da celeridade, tanto quanto possível, o julgamento coletivo.

Além de ampliar os poderes do relator, as recentes leis também ratificaram a crescente tendência de valorização dos precedentes jurisprudenciais e das súmulas, objetivando agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais e prestigiar a economia processual
.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 0000628-61.2015.8.11.0040 – ID no 6971175

AGRAVANTE
: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

AGRAVADO
: W S EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID no 6971175
interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
contra a decisão monocrática que
negou provimento

ao
Recurso de Apelação
no 0000628-61.2015.8.11.0040
, em face de
sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito,
a
Medida Cautelar de Arresto - Código no 122077
,
ajuizada por
WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
ora agravado, tendo como terceiros interessados

LEDIO BARDINI
e
OUTROS
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, bem como majorou os honorários advocatícios.

Insatisfeito, aduz o agravante que a decisão monocrática
ofendeu o princípio da colegialidade
, pretendendo a sua retratação ou julgamento pelo órgão colegiado.

Adiante, reafirma que o processo possui grave
error in procedendo
, uma vez que foi proferido julgamento antecipado da lide sem submeter-lhe ao contraditório, nos termos do artigo 10 do CPC/15, bem como houve violação aos princípios do devido processo legal (art.5o, incisos LIV e LV, da CF).

Pondera ainda que a sentença extintiva foi proferida sem analisar a petição de fls.385/386, a qual requer produção de provas em audiência. Diante disso, requerer a anulação da sentença por nítido cerceamento de defesa.

Sustenta também que, além de não oportunizar às partes a produção de provas em audiência de instrução, foi ignorado pelo juiz a possibilidade de solução consensual do conflito.

No mais, alega que os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante, pretendendo sua redução, além da inversão do ônus da sucumbência, já que não deu causa à ação.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação. Caso contrário, pretende a remessa do recurso para o devido julgamento pelo órgão colegiado para que seja reformada a decisão combatida.

Conforme certidão de
ID no 7363275
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno no 0000628-61.2015.8.11.0040 – ID no 6971175

AGRAVANTE
: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

AGRAVADO
: W S EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID no 6971175
interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
contra decisão monocrática que
negou provimento ao
Recurso de Apelação
no 0000628-61.2015.8.11.0040
, em face de sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito,
a
Medida Cautelar de Arresto - Código no 122077
,
ajuizada por
WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada
ofensa ao princípio do colegialidade
, não procede o inconformismo do agravado.

Isto porque, com advento da
Lei no 9.756/1998
e, posteriormente, da
Lei no 13.105/2015

foi atribuído ao relator poderes para, além da análise dos pressupostos de admissibilidade, conhecer ou não do recurso, bem como a possibilidade de julgar seu mérito, podendo negar seguimento aos recursos em confronto com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dar provimento a recurso em consonância com súmula ou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Tribunal.

Tais leis foram implementadas tendo em vista a morosidade da justiça, como tentativa de solucionar o mal que atinge a todos os jurisdicionados, de forma a que a sociedade possa contar com uma prestação jurisdicional rápida e condizente com a atualidade.

Foi no intuito de impedir que os recursos descabidos venham aumentar ainda mais a enorme sobrecarga com que se defrontam os tribunais, que legislador ampliou os poderes do relator.

A morosidade no julgamento pelos tribunais revelou a necessidade de prestigiar a decisão monocrática do relator, suavizando as congestionadas pautas, que contêm, em sua grande maioria, recursos com teses jurídicas reiteradamente decididas pelos Tribunais e muitas vezes já superadas.

Aliás, as mudanças iniciaram-se com advento da Constituição Federal de 1988, a qual criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e mudou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), quando foi publicada a
Lei no. 8.038/1990
(lei de recursos), com o objetivo de instituir normas procedimentais para os processos nos tribunais superiores, cujo artigo 38 dispunha:

“Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal”.

Posteriormente, com o propósito de incentivar a celeridade no procedimento dos recursos nos tribunais, sobreveio a primeira etapa da reforma recursal (1994-1995), oportunidade em que a
Lei no. 9.139/1995
ampliou os poderes do relator, ao alterar o "c
aput
" do artigo 557 que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Prosseguindo a reforma do Código de Processo Civil, adveio a
Lei no. 9.756/1998
, a qual teve nítida finalidade de simplificar e agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais, tendo o seguinte texto, “
in verbis
”:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§ 1o-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”.

Em seguida, com o advento do novo CPC, adveio a
Lei no 13.105/2015
, trazendo em seu bojo o
artigo 932, incisos III, IV E V, do CPC/15
, a qual ampliou os procedimentos recursais, bem como foi editado pelo STJ em
16/03/2016
o enunciado da
Súmula no 568
(Corte Especial), respectivamente:

“Art.932. Incumbe ao relator:

(...);

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência;”

Súmula 568/STJ
: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento acerca do tema
”

Observa-se que o principal objetivo das reformas foi o de ampliar os poderes do relator, de forma a permitir, com maior frequência, as decisões monocráticas, dispensando, em prol da celeridade, tanto quanto possível, o julgamento coletivo. Além de ampliar os poderes do relator, as recentes leis também ratificaram a crescente tendência de valorização dos precedentes jurisprudenciais.

Desta forma, verifica-se então que ocorreu o deslocamento de parte da competência dos órgãos colegiados (turmas, câmaras etc.) para o relator, o qual poderá monocraticamente e de plano, inadmitir o recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento.

Portanto, conforme se vê, a decisão monocrática poderá recair tanto nos requisitos de admissibilidade do recurso quanto no seu próprio mérito, objetivando aumentar os poderes do julgador e diminuir o número de recursos.

Na hipótese, a meu viso, as questões trazidas no bojo do recurso de apelação encontram-se co
nsolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual decidi de forma monocrática, portanto, não havendo qualquer ilegalidade.

Feitas tais considerações, passo à análise do agravo interno.

Ao analisar o recurso de apelação em tela, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
em face da sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito
, a Medida Cautelar de Arresto - Código no 122077 , ajuizada por WS
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
, ora recorrida, tendo como terceiros interessados
LEDIO BARDINI e OUTROS
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Pela sucumbência, a parte requerida foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento do art.85, § 8o, do CPC/15 (fls.410/413 – Id no 5009264 )

Insatisfeita com a decisão, a parte recorrente aduz que o processo possui grave erro in procedendo, uma vez que foi proferido julgamento antecipado da lide sem submeter-lhe ao contraditório, nos termos do artigo 10 do CPC/15, bem como houve violação aos princípios do devido processo legal (art.5o, incisos LIV e LV).

Pondera ainda que a sentença extintiva foi proferida sem analisar a petição de fls.385/386, a qual requer produção de provas em audiência. Diante disso, pretende a anulação da sentença por nítido cerceamento de defesa.

Adiante, sustenta que, além de não oportunizar às partes a produção de provas em audiência de instrução, foi ignorado pelo juiz a possibilidade de solução consensual do conflito.

No mais, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante, pretendendo sua redução, além da inversão do ônus da sucumbência, já que não deu causa à ação.

Por fim, pugna pela anulação da sentença e, no mérito, pretende a redução dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões vieram às fls.532/536 – Id no 50094403 , oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em os seus termos, pugnando pelo não provimento.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente o recurso, denota-se que o requerido/apelante objetiva a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, uma vez que não foi oportunizado o contraditório do artigo 10 do CPC/15 para, posteriormente, extinguir a ação, a produção das provas em audiência de instrução e a possibilidade de acordo entre as partes.

Ainda, questiona a condenação dos honorários advocatícios, alegando que não deu causa à ação, pretendendo sua redução, com inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Conforme se denota, praticamente a integralidade do recurso discute sobre a nulidade da sentença pela ofensa do princípio do contraditório e da ampla defesa, não tendo o apelante adentrado no mérito da questão, exceto quanto à condenação da verba de sucumbência.

Assim, resta a este Tribunal analisar os pontos questionados pelo requerido/apelante.

Não procede o inconformismo sobre o alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução para produção de provas.

Não é de se olvidar que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy Andrighy
, do qual podemos colher:

" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami Uyeda
, em mesmo sentido, firmou:

"Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC no. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

De mais a mais, no caso em comento, as provas orais se mostrariam inúteis, inócuas e insuficientes para desconstituir a prova documental juntadas aos autos.

Desta forma,
rejeito a alegação
de cerceamento de defesa.

De igual sorte, não procede a alegação de
ofensa ao contraditório
com fundamento no
artigo 10 do CPC/15
.

Isto porque, a aplicação do princípio da “não surpresa” não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

Muito mais no caso em tela, onde as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos da lide. Vale salientar que somente os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do Juiz, mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure.

Sobre o tema, confira do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). AUSÊNCIA DE OFENSA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O requisito do prequestionamento diz respeito apenas à fase de conhecimento do recurso especial. A orientação da Súmula 456 do STF ("O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o Direito à espécie") foi incorporada como texto legal expresso pelo art. 1034 do novo CPC, segundo o qual "Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito." 4. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ - EDcl no Recurso Especial no 1.280.825 - RJ - Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTI - julgamento:27/06/2017)

Desta forma,
rejeito a alegação de ofensa ao contraditório
previsto no artigo 10 do CPC/15.

No mais, quanto à alegação de que juiz deixou de observar a possibilidade de acordo entre as partes, o direito não socorre ao recorrente.

No caso em comento, ainda que o Juiz não tenha observado a possibilidade de acordo, em nada prejudica as partes – até porque estas podem realizar acordo em qualquer momento processual, podendo fim ao litígio, inclusive mesmo depois de sentença judicial, independentemente da participação ou não do Juiz da causa.

Logo, não procede os argumentos do recorrente neste desiderato.

Com relação à insurgência do apelante no tocante aos honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), sua redução e inversão do ônus de sucumbência, também não prosperam as alegações recursais.

Muito embora a empresa apelada tenha ajuizado a ação, certo é que foi o apelante que deu causa à sua distribuição – até porque, deixou de cumprir suas obrigações ao não entregar o produto dado em garantia (257.358 sacas de soja) na data aprazada, advindas de duas CPRs pactuadas entre as partes.

E mais, além de não entregar o produto, estava desviando o bem dado em garantia para outras empresas do ramo, assim, não restou à parte apelada outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente medida cautelar.

Tanto é que ao tomar conhecimento da ação, a parte apelante compareceu espontaneamente na audiência de justificação prévia, oportunidade em que reconheceu a dívida e fez acordo com o apelado, bastando verificar às fls.91/92 – Id no 5008719.

Todavia, através da petição de fls.93/95 – Id no 5008720, a parte apelada informou que houve descumprimento de parte do acordo, sendo expedido mandado de arresto, com êxito, conforme “AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO” de fls.198/199 – Id no 5008970.

Posteriormente, o produto foi vendido por ordem judicial, ficando o valor vinculado à ação principal (Execução), a qual foi objeto de Embargos à Execução e Embargos de Terceiro.

Com a venda do produto e estando o valor depositado judicialmente, o Juiz singular extinguiu a medida cautelar por falta de interesse de agir superveniente, sob fundamento de que toda matéria está sendo discutida em embargos à execução. Pela sucumbência o apelado foi condenado em R$20.000,00 (vinte mil reais) de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação, logo, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus da sucumbência.

Desta forma, correta a decisão singular que fixou os honorários advocatícios em R$20.000,00 (vinte mil reais), diante da razoável complexidade da ação, da jornada de trabalho do advogado e, principalmente do valor da causa (R$11.214.720,00).

Assim sendo, não vejo qualquer motivo para que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, por ora, não verifico a incidência da multa, consoante o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020